Tribunal: CARF
Processo: 12267.000417/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2003
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. PRÉVIO DEPÓSITO RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da súmula vinculante no 21/STF, não cabe a exigência prévio depósito recursal para a admissibilidade de recurso administrativo.
DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF. ENUNCIADO 99 DE SÚMULA CARF. RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS. OCORRÊNCIA.
As regras de decadência de créditos de natureza tributária (incluídos as contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas no CTN. Constatados recolhimentos antecipados nas competências e rubricas consignadas no lançamento constituído para apuração de diferenças e divergências entre GRPS e GFIP, impõe-se o reconhecimento de decadência pela regra especial do art. 150, § 4°, do CTN, bem assim o Enunciado n. 17 de Súmula CARF.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Reproduzidos os argumentos da impugnação, não conhecimento conforme previsto no artigo 57, § 3°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, e alterações posteriores.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000417/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2003
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. PRÉVIO DEPÓSITO RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da súmula vinculante no 21/STF, não cabe a exigência prévio
depósito recursal para a admissibilidade de recurso administrativo.
DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF.
ENUNCIADO
99
DE
SÚMULA
CARF.
RECOLHIMENTOS
ANTECIPADOS. OCORRÊNCIA.
As regras de decadência de créditos de natureza tributária (incluídos as
contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas no CTN. Constatados
recolhimentos antecipados nas competências e rubricas consignadas no
lançamento constituído para apuração de diferenças e divergências entre GRPS
e GFIP, impõe-se o reconhecimento de decadência pela regra especial do art.
150, § 4°, do CTN, bem assim o Enunciado n. 17 de Súmula CARF.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Reproduzidos os argumentos da impugnação, não conhecimento conforme
previsto no artigo 57, § 3°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.
343, de 9 de junho de 2015, e alterações posteriores.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000417/2008-96
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a
apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao FPAS e, na
parte conhecida do recurso, em dar-lhe provimento parcial, cancelando-se o lançamento em
relação às competências até 11/2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratam-se os autos de lançamento de crédito tributário de contribuições sociais,
que segundo o Relatório Fiscal de fls. 40-45, tiveram como fato gerador o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, além das destinadas aos terceiros.
As divergências apuradas pelo sistema informatizado da Previdência Social,
mediante o confronto dos valores declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP e aqueles recolhidos pela empresa em GPS.
O período de apuração é de fevereiro de 2000 a agosto de 2003.
O Mandado de procedimento fiscal consta à fl. 40.
O Termo de Intimação para Apresentação dos Documentos – TIAD (fl. 41)
recebido pela Contribuinte em 09/06/2006 e, por sua vez, o Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal - TEAF (fl. 42) em 15/12/2006.
O Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 43-48) e
documentos (fls. 49-136).
Realizado o lançamento tributário em 15/12/2006, a Contribuinte apresentou
tempestivamente a impugnação (fls. 228-233), a qual foi julgada improcedente, conforme
ementa abaixo:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. GFIP. GPS.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão
como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em
termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

Intimado o Contribuinte, a mesmo interpôs recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, entretanto conheço
parcialmente do recurso voluntário, pelas razões expostas abaixo.

Código de Inscrição FPAS – Sem Fins Lucrativos
Da análise da Impugnação, observo que o Contribuinte abordou, além das
matérias acima já apreciadas, a nulidade do lançamento por ausência de consideração as
informações prestadas na GFIP do contribuinte, sendo certo que o relatório fiscal não indica os
parâmetros utilizados; que a simples comparação, conforme demonstra a planilha que compõe a
defesa, entre os dados das GFIP e das folhas de pagamento não se harmonizam com os valores
levantados, sendo totalmente discrepantes; por não existirem informações seguras a respeito das
fontes desses levantamentos, está prejudicado o direito de defesa, que o INSS afirma garantir; e
que a fiscalização ainda deixou de verificar se o contribuinte cumpriu ou não o disposto no art.
6° do Decreto 87497/82, o que implica na desnecessidade de recolhimento do salário-educação.
Agora em recurso, o Contribuinte ataca a decisão da DRJ com outro fundamento,
porém não apresentado anteriormente, como destaco:
(...)
21. Outro ponto nodal de extrema relevância a que deve se ater o presente reexame, diz
respeito ao enquadramento da pessoa jurídica, no caso concreto, no código FPAS
respectivo.
Constata-se a clarividência, que o código inserido na fiscalização ora hostilizada,
importou no código 566, que interpreta-se ser de sociedades com fins lucrativos, cuja
proporção total da contribuição social importa a ordem de 4,5% (quatro vírgula cinco
porcento).
22. Não restam dúvidas que o certo enquadramento da entidade sindical sem fins
lucrativos, encontra guarida no código 523, também de previsão de sindicato ou
associação profissional de empregado, porém cuja incidência da
Contribuição social importam em proporção significativamente menor, ou seja, 2,7%
(dois vírgula sete porcento).
23. Neste prisma de interpretação, constata-se que todos os lançamentos havidos e
objeto da fiscalização veio a ser procedido com bases errôneas que majoraram e muito o
crédito tributário alcançado.
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

O simples elenco errôneo do código FPAS acresceu e muito em todas as parcelas das
contribuições sociais fiscalizados, o que importa dizer ser imperativo sua análise sobre o
correto código adstrito as entidades sindicais sem fins lucrativos, ou seja, o código
FPAS 523.

E, neste caso, destaco a previsão dos artigos 16, inciso III, e 17, do Decreto no
70.235/1972, abaixo reproduzidos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Oportuno, colaciono as decisões deste Conselho em situação análoga:
Número do Processo 10880.942071/2014-81
Contribuinte OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 24/09/2019
Relator(a) CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
No Acórdão 3402-006.853
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública,
não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Recurso Voluntário Negado.

***

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No Processo
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da Impugnação
Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em sede de
Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso Voluntário.
Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido. Crédito Tributário Mantido. (Acórdão 3402-
005.802 – Conselheiro Relator Waldir Navarro Bezerra)

Portanto, resta prejudicada a análise das razões de mérito apresentadas em
Recurso Voluntário, uma vez que não foram abordadas em Impugnação ou qualquer outra
oportunidade, resultando em flagrante preclusão consumativa.

Do Depósito Prévio – Arrolamento de Bens
O Sindicato Recorrente ataca a exigência do depósito prévio de 30% do valor do
débito, apresentando como alternativa a possibilidade de arrolamento de bens.
Primeiramente, deve-se esclarecer que com a edição da Súmula Vinculante no 21,
do STF, de 27/11/2009, foi afastada a exigência desse requisito, como destaco:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.

E, no mesmo sentido, porém anterior à publicação da mencionada Súmula, o
auditor da RFB já autorizou o recebimento do recurso voluntário por tempestivo, restando
dispensado o depósito (fl. 1973):
(...)
4. O recurso é tempestivo e não está preparado com a comprovação do depósito prévio
recursal de 30% (trinta por cento) da exigência fiscal, instituído pelo art. 126, § 1°, da
Lei n°. 8.213/91, sendo, entretanto, alcançado pela revogação da exigência do depósito
prévio recursal operada pelo disposto no art. 19, inciso I da Medida Provisória n°. 413,
de 03 de janeiro de 2008.
5.
Providenciado o cadastramento do evento "DISPENSA DE GUIA
RECURSAL/LIMINAR", de forma a possibilitar o cadastramento do evento
"APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
TEMPESTIVO"
e
posterior
"ENCAMINHAMENTO DO RECURSO" em nossos sistemas.
6. Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Segundo Conselho de Contribuintes.

Logo, tal preliminar restou prejudicada.

Da Decadência Parcial do Crédito Tributário
Alegada prescrição em impugnação, todavia, a decisão recorrida entendeu pela
manutenção do lançamento visto tratar-se de eventual decadência das contribuições
previdenciárias e, neste caso, teria o fisco o prazo de 10 anos, conforme previsto no artigo 45, da
Lei no 8.212/91.
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

No presente feito, verifica-se que o lançamento se aperfeiçoou em 15/12/2006 (fl.
04). A intimação da decisão da DRJ ocorreu em 28/03/2007 e, como já dito acima, o recurso
voluntário é tempestivo.
Isto é, vez que o recurso voluntário em tela foi interposto em momento anterior à
vigência da Súmula Vinculante no 8 do STF (DJE de 22/06/2008), que declarou inconstitucionais
o parágrafo único da do artigo 5°, do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário, passando assim, tais
institutos, a serem regidos pelo CTN, que estabelece, em seus arts. 173 e 174, prazos
quinquenais, in verbis:
Súmula no 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.

E, como dito, no presente caso, o lançamento se aperfeiçoou em 15/12/2006 e se
refere às competências de 02/2000 a 08/2003.
Da análise do O Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls.
43-48) e documentos (fls. 49-136), conclui-se pela existência de recolhimentos antecipados nas
competências e rubricas consignadas na NFLD em litígio, a atrair a regra especial de decadência
insculpida no artigo 150, § 4°, do CTN, e consolidada no Enunciado n. 99 de Súmula CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

E, neste sentido destaco os julgados abaixo desta Segunda Turma Ordinária:
Numero do processo: 11080.006534/2007-06
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 11 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Oct 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1999 a 31/10/2005 DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA
VINCULANTE STF. ENUNCIADO 99 DE SÚMULA CARF. RECOLHIMENTOS
ANTECIPADOS. OCORRÊNCIA. São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°.
do Decreto -Lei n. 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário. As regras de decadência de créditos de
natureza tributária (incluídos as contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas
no CTN. Constatados recolhimentos antecipados nas competências e rubricas
consignadas no lançamento constituído para apuração de diferenças e divergências entre
GRPS e GFIP, impõe-se o reconhecimento de decadência pela regra especial do art.
150, § 4°., do CTN, bem assim o Enunciado n. 17 de Súmula CARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. SALÁRIO DOENÇA.
PERÍCIA. INCRA. São exigíveis as contribuições previdenciárias e de terceiros
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

decorrentes de divergências verificadas entre os valores declarados pela empresa nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social e os correspondentes recolhimentos efetuados nas Guias da
Previdência Social. A realização de perícia, tanto no processo judicial, quanto no
processo administrativo, está sujeita à avaliação da autoridade julgadora, que deve
indeferi-la sempre que considerá-la prescindível ou impraticável. São devidas
contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
Integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária,
a remuneração paga ao empregado que se afasta do trabalho por motivo de doença.
Numero da decisão: 2402-007.577
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se, porém, de ofício, a ocorrência da decadência em relação às
competências até 08/2001, inclusive, as quais deverão ser excluídas do lançamento.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino
Luz, Gabriel Tinoco Palatnic (suplente convocado), Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

***

Numero do processo: 35366.000566/2007-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 04 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Apr 30 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1999
a
30/06/2006
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES
EM GFIP. Tendo as questões relacionadas à incidência do tributo sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração relacionado a omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte. CO-RESPONSÁVEIS. PÓLO
PASSIVO. NÃO INTEGRANTES. NÃO CONHECIMENTO. As pessoas físicas
listadas na Relação de Co-Responsáveis - CORESP não integram o pólo passivo da
relação tributária. Referido relatório tem finalidade meramente informativa, motivo pelo
qual esse assunto não comporta discussão no âmbito Processo Administrativo Fiscal -
PAF. AÇÃO FISCAL EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO Ação Fiscal, em período já
fiscalizado, cujo resultado constitua autuação singular, decorrente do exame de fato
novo, não tratado na ação fiscal anterior, não caracteriza revisão de Auditoria Fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração. DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES. GFIP. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADA.
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. 1. Muito embora, nas obrigações acessórias, não haja pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402-
005.900, julgado em 01/08/2017), e não o art. 150 § 4o, fato é que, como se reconheceu
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

a decadência de parte das obrigações principais no PAF conexo, haverá repercussão
neste lançamento. 2. Isso porque a multa lançada neste Auto de Infração é de 100% da
contribuição não declarada, ainda que observado o limite mensal máximo previsto no
inc. II do art. 284 do RGPS. 3. Sendo insubsistente a contribuição, é igualmente
insubsistente a multa, que tem por base de cálculo aquela rubrica. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP. AUTO DE INFRAÇÃO. A omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias e GFIP suscita a lavratura do auto de
infração previsto no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Numero da decisão: 2402-006.119
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento com fim de declarar a
decadência dos créditos laçados até a competência 11/2001 e excluir da base de cálculo
da multa i) os valores relacionados ao Processo no 35366.000326/2007-57; e ii) para a
competência 12/2001, as rubricas constantes dos Processos no 35366.000315/2007-77 e
14485.000202/2008-26 em virtude dos reflexos da decadência reconhecida em relação
às obrigações principais neles referidas. Vencidos Mário Pereira de Pinho Filho
(Relator), Ronnie Soares Anderson e Mauricio Nogueira Righetti que votaram pela
aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991 em relação às competências alcançadas pela
decadência nos processos relativos à obrigação principal. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci. (assinado digitalmente) Mário
Pereira de Pinho Filho - Presidente e Relator (assinado digitalmente) João Victor
Ribeiro Aldinucci - Redator Designado Participaram da presente sessão de julgamento
os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ronnie Soares Anderson, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Gregorio
Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Nessa perspectiva, uma vez presente que o lançamento foi constituído em
15/12/2006, é forçoso reconhecer o advento da decadência parcial do lançamento efetuado, ou
seja, os lançamentos referentes às competências até novembro/2001 inclusive.

Da Ausência de Indicação Precisa do Fato Gerador
Em recurso, o Contribuinte “reitera” a alegação de vício por ausência de indicação
precisa do fato gerador, como destaco:
(...) 19. Insta nesta fase recursal, reiterar a ausência e requisito instransponível para a
validade da NFLD, qual seja a indicação precisa do fato gerador da obrigação tributária.
Na fiscalização imposta e a cabo dos ilustres Auditores Fiscais, constatamos que os
mesmos, com as vênias devidas, apenas elencaram os dispositivos legais autorizadores,
sem que contudo, indicassem o fato gerador de cada obrigação tributária auferida.
20. Tal vício formal, macula toda a fiscalização, pois tais ausências de dados técnicos,
impossibilita o pleno exercício do direito dos contribuintes a mais ampla defesa e
contraditório, o que desde já se requer a nulidade das notificações e lançamentos
empregados.

Nessa perspectiva, confirmo e adoto a decisão recorrida nas suas razões de
decidir, abaixo reproduzidas, conforme previsto no artigo 57, § 3°, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 9 de junho de 2015, e alterações posteriores:
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000417/2008-96

DA DECISÃO
8. Diferente do que afirma a empresa, esta teve acesso a todas as informações
necessárias à correta compreensão do lançamento. Conforme exposto no relatório fiscal,
item 5, o levantamento "Origina-se de divergências apuradas através dos sistemas
informatizados da Previdência Social(mediante confronto entre os valores devidos,
declarados pela empresa através das GFIP, e as contribuições previdenciárias recolhidas
pela mesma)".
9. Como se observa da transcrição acima, os fatos geradores decorrem das informações
prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP. Os valores das bases de cálculo da
contribuição previdenciária são consignados no referido documento. Todos estes dados,
fornecidos pela própria empresa, são registrados no sistema informatizado da
Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS. A partir do
confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de cálculo
declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
10. A defendente alega que desconhece as siglas dos sistemas informatizados
consultados pelo auditor notificante, no entanto, tal fato não provoca qualquer cerceio
de defesa, uma vez que o contribuinte recebeu diversos documentos, entre os quais o
relatório RELDETDIV - Relatório de Detalhamento das Divergências Apuradas, no
qual se pode observar, com detalhamento, os valores das bases de cálculo, os valores
apurados, por rubrica, as apropriações efetuadas e as divergências encontradas, que são
exatamente aquelas apuradas pelo auditor notificante e que constam também do
Discriminativo Analítico de Débito - DAD.
(...)
12. Nota-se que foram levadas em consideração as informações prestadas na GFIP, que
serviram de base ao lançamento fiscal.
13. Pelo exposto, os relatórios que integram a NFLD fornecem todos os elementos
necessários a uma compreensão detalhada do lançamento, não se podendo olvidar que
as informações das bases de cálculo e dos valores apurados são retiradas de documento
preenchido pelo próprio contribuinte, que não pode desconhecê-las, assim como as
apropriações se referem aos valores pagos pela empresa.
14. Assim, não há que se falar em nulidade da NFLD ou em cerceio de defesa, visto que
a empresa tomou ciência de forma clara e precisa a respeito da origem dos valores
lançados, na forma do art. 37, caput, da Lei 8212/91.

Neste sentido, filio-me ao entendimento da DRJ, julgando improcedente o recurso
neste tópico.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, dar provimento para que seja declarada a decadência dos
créditos tributários até novembro/2001 inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital